Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-80.2012.8.11.0106
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000685-80.2012.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDENY GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 328.925.351-15 (APELANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), DILSON FLAUSINO DA SILVA - CPF: 441.782.391-04 (APELANTE), ENESO FLAUZINO DA SILVA - CPF: 001.386.631-14 (APELANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 328.923.901-25 (APELANTE), SIMAO ALVINO DA SILVA - CPF: 025.868.601-44 (APELANTE), ALANCARDEC GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 931.757.281-20 (APELANTE), LUCIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 211.416.491-87 (APELANTE), MARCIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 025.687.611-80 (APELANTE), VALDECIR TAFAREL - CPF: 017.467.201-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVO SÃO JOAQUIM (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE CULPA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O ANTIGO E ATUAL PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 623 DO STJ – FALECIMENTO DE ALGUNS DOS REQUERIDOS NÃO DEMOSTRADA –
CERTIDÃO DE ÓBITO NÃO APRESENTADA
– AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA O DESMATAMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELOS REQUERIDOS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11 DO CPC –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a ocorrência de dano ambiental substanciado no desmatamento de área considerada de preservação permanente, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, torna-se imperiosa sua reparação.

Conforme entendimento pretoriano disposto na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça “
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Diante da ausência demonstração pelos requeridos de que as áreas que eles ocupam não são as mesmas da degradação ambiental, deve ser mantida a responsabilização deles pelos danos constatados pela autoridade ambiental.

Impossível se mostra afastar a responsabilidade ambiental e/ou extinguir a ação sem resolução de mérito em relação a alguns sócios, sob o fundamento de serem falecidos, quando não é apresentado nos autos as certidões de óbito.

O artigo 50-a da Lei 9.605/1998, que dispões sobre
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece que não é considerado crime a degradação do meio ambiente, quando se mostrar necessária para

subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família.

Não sendo possível
constar que a degradação da área de preservação se deu como a única forma de prover o sustento próprio ou de seus familiares de forma imediata, não há que se falar na aplicação dessa legislação (
artigo 50-a da Lei 9.605/1998).

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, não sendo aplicado esse dispositivo legal, quando as sucumbenciais não foi estabelecida na sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

SIDENY GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
-MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental

nº. 5514-08.2015.811.0007, movida pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, na obrigação de:
a)
obstar-se da pratica de quaisquer atividades nas áreas degradadas;
b)
protocolar junto à SEMA, no prazo de 30 (trinta) dias, o projeto de recuperação de área degradada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais);
c)
indenizar os danos provocados, devendo esses valores serem apurados em sede de liquidação de sentença;
d)
efetuar o pagamento das custas processuais.

Aduzem que a área descrita na inicial é ocupada por 67 (sessenta e sete) famílias de posseiros a mais de 20 (vinte) anos e se encontra em processo de desapropriação junto ao INCRA.

Sustentam que essas famílias utilizaram uma

área de 143 hectares, com o fim de cultivar lavoura de subsistência, conforme autoriza o artigo 50-A da Lei n.º 9.605/98.

Argumentam que dividindo a área de cultivo pelo numero de famílias que ocupam as terras, é possível constar que cada família utilizou apenas 2 hectares para o sustento próprio, inexistindo irregularidade e/ou ilicitude nessa prática.

Asseveram que antes da ocupação da área já havia no local degradação, não podendo os possuidores posteriores serem responsabilizados pelo dano ambiental.

Asseguram que os requeridos ENESO FLAUSINO DA SILVA, JOAO BATISTA DA SILVA e SIMÃO ALVINO DA SILVA já faleceram, enquanto os requeridos ALAN CARDEC GOMES DE OLIVEIRA, LUCIO PEREIRA DOS SANTOS, MARCIO ROSA DOS SANTOS e VALDECIR TAFAREL não ocupam lotes na gleba São Simão, área supostamente degradada.

Pontuam que apenas os Apelantes SIDENY GOMES DE OLIVEIRA, DILSON FLAUSINO DA SILVA e ENESO FLAUSINO DA SILVA permanecem na área da fazenda Tamboril, no entanto, com lotes em locais distinto do local demonstrado no mapa de degradação apresentado pela SEMA.

Afirmam que os recorrentes não possuem condições financeiras para arcar com as custa judiciais conforme estabelecido na sentença, uma vez que alcançaria o valor exorbitante de R$54.615,14 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e quinze reais e quatorze centavos).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente requer que seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 18 da Lei n.º 7.347/85.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos apresentados nas razões da apelação.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação Civil Pública nº
0000685-80.2012.8.11.0106
em desfavor dos Apelantes
ENESO FLAUSINO DA SILVA, JOAO BATISTA DA SILVA, SIMÃO ALVINO DA SILVA, ALAN CARDEC GOMES DE OLIVEIRA, LUCIO PEREIRA DOS SANTOS, MARCIO ROSA DOS SANTOS, VALDECIR TAFAREL, SIDENY GOMES DE OLIVEIRA, DILSON FLAUSINO DA SILVA e ENESO FLAUSINO DA SILVA
,
sob o fundamento que eles provocaram o desmatamento de 143,05761 hectares de área de preservação permanente da Fazenda Tamboril, localizada no município de Novo São Joaquim/MT, sem autorização dos órgãos ambientais.

Pretende com o ajuizamento da demanda que os requeridos deixem de desmatar, requeiram o licenciamento ambiental e a reparação da degradação ambiental.

Após a instrução processual, o Magistrado
a quo

julgou procedente a pretensão
para condenar os requeridos, solidariamente, na obrigação de:
a)
obstar-se da pratica de quaisquer atividades nas áreas degradadas;
b)
protocolar junto à SEMA, no prazo de 30 (trinta) dias, o projeto de recuperação de área degradada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais);
c)
indenizar os danos provocados, devendo esses valores serem apurados em sede de liquidação de sentença;
d)
efetuar o pagamento das custas processuais.

Inconformados, os requeridos interpuseram o recurso de apelação, o qual passo a analisar.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CULPA DOS POSSUIDORES PELA DEGRADAÇÃO

Arguem os Apelantes que não podem ser responsabilizados pelo dano ambiental da área descrita na inicial uma vez que a área foi degradada antes da ocupação pelos possuidores e não ficou provado que eles tiveram culpa ou participaram da degradação.

Preambularmente,
insta consignar que o art. 225,
§3º da Constituição Federal estabelece que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, ou seja, independe de culpa, como cito:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Da mesma forma, o Legislador, por meio do artigo 14,
§ 1º da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e art. 2º, § 2º da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) estabeleceu que quando ficar
constatado o dano ambiental, o possuidor ou proprietário do imóvel deve responder civil e administrativamente independentemente da culpa, transcrevo:

“Art. 14 da
Lei 6.938/81
- Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

“
Art. 2º da
Lei nº 12.651/2012
-

As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

[...]

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por meio da Súmula 623, que
as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, ou seja, pode ser cobrada do
proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, como transcrevo:

“Súmula 623:
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Destarte, ainda que os Apelantes aleguem que não tiveram culpa e/ou participaram da degradação ambiental, sob o fundamento de que o dano foi praticado antes da ocupação pelos possuidores da propriedade rural, a Corte Superior Justiça entende que a sua reparação pode ser exigida do antigo ou atual proprietário ou possuidor, uma vez que eles detêm responsabilidade ambiental objetiva e solidária.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA 623/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 2. Nos termos da Súmula 623/STJ, "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor". 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp 1410897/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)

Na mesma vertente tem se posicionado este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – CONSTRUÇÃO DE RANCHO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem
- Tese 09 do STJ e artigo 2º, parágrafo 2º, do Código Florestal em vigor (Lei 12.605/2012). Na linha do estatuído nos arts. 225, 170, inciso VI, e 186, II, da Constituição Federal, o art. 4º da Lei 6.938/1981 dispõe que a Política Nacional do Meio Ambiente se norteará pelos princípios do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da reparação integral do dano”.
(TJMT - N.U 0001025-16.2012.8.11.0044, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Além disso, conforme se verifica do “Laudo Técninco n.º 46/DUDBG/SEMA/2011, foi constatado e certificado pela autoridade ambiental a ocorrência da invasão da área pelos possuidores em janeiro de 2011, momento em que começou o desmatamento de 143,05761 hectares de vegetação nativa na Fazenda Tamboril pelos (ID. 8263825).

Desse modo, demonstrado nos autos o dano ambiental substanciado no desmatamento de 143,05761 hectares de vegetação na Fazenda Tamboril, localizada no município de Novo São Joaquim/MT, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, bem como que a degradação se deu após a invasão da propriedade, torna-se imperiosa a responsabilização dos possuidores em decorrência dos danos praticados ao meio ambiente.

DA AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA O DESMATAMENTO

Arguem que a área degradada é utilizada para cultivo para própria sobrevivência ou para o sustento da família dos possuidores, conforme autoriza a legislação.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 50-a da Lei 9.605/1998, que dispões sobre
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece que não é considerado crime a degradação do meio ambiente, quando se mostrar necessária para

subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família, como cito:

“Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

§ 1
o

Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família
”.

No entanto, da análise dos documentos apresentados aos autos não é possível constar que a degradação da área de preservação se deu como a única forma de prover o sustento próprio ou de seus familiares de forma imediata, como estabelecido na legislação.

No mesmo sentido foi o pronunciamento do Magistrado
a quo,

na sentença objurgada:

“[...] Em que pese a alegação, os requeridos não comprovaram nos autos o desmatamento, especialmente na área de preservarão permanente, ser a única solução para sua subsistência e que não possuíam outros meios de sustento de suas famílias. [...]”.

Ademais, o fato de não constituir crime não elide a responsabilidade civil.

Assim, não merece reparo a sentença nesse ponto.

DA RESPONSABILIDADE DOS APELANTES

Arguem os apelantes que alguns dos requeridos não ocupam lotes na gleba São Simão, outros estão fazenda Tamboril, no entanto, em locais distinto do local demonstrado no mapa de degradação e alguns já faleceram

Em relação a arguição de que os requeridos ENESO FLAUSINO DA SILVA, JOAO BATISTA DA SILVA e SIMÃO ALVINO DA SILVA, os quis alegam já terem falecidos, os apelante não colacionaram aos autos as certidões de óbito ou qualquer outro documento que comprovassem essa informação.

Com efeito, impossível se mostra afastar a responsabilidade e/ou extinguir a ação sem resolução de mérito em relação a eles.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - EXECUTADO JÁ FALECIDO -
AUSÊNCIA DE PROVAS DO FALECIMENTO - CERTIDÃO DE ÓBITO NÃO APRESENTADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA CASSADA. Ainda que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seja impossível a substituição do polo passivo da execução fiscal pelo sucessor da parte executada, se esta já era falecida à época do ajuizamento da demanda,
o falecimento da parte deve ser demonstrado por meio da certidão de óbito
, não a substituído a certidão fornecida pelo Oficial de Justiça. Provido”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.015510-0/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2018, publicação da súmula em 29/05/2018)

No que tange aos requeridos ALANCARDEC GOMES DE OLIVEIRA, LUCIO PEREIRA DOS SANTOS, MARCIO ROSA DOS SANTOS e VALDECIR TAFAREL, observa-se do Termo de Ajustamento de Conduta nº 1255/2010, relativo à dano ambiental no ano de 2010, firmado em setembro de 2010, foram assinados por eles, e também se referem a outro dano ambiental ocorrido na mesma área.

Destarte, ainda que eles não estejam atualmente na área degradada, objetado da demanda, é possível constatar que no passado eles ocuparam lotes na gleba São Simão (área do fato).

Além disso, não ficou provado nos autos que eles não ocupavam a área no momento em que ocorreu o dano ao meio ambiente.

Igualmente, em relação aos recorrentes SIDENY GOMES DE OLIVEIRA, DILSON FLAUSINO DA SILVA e ENESO FLAUSINO DA SILVA, ficou incontroverso nos autos que permaneceram em área da fazenda Tamboril e não há qualquer documento do caderno processual que demonstre

que a áreas por eles ocupadas são distintas da degradada e/ou que eles não contribuíram para a pratica do dano ambiental.

Assim, os fundamentos deste tópico não merecem acolhimento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço e nego provimento ao presente recurso
.

Deixou de aplicar

art. 85, §11º, do CPC, uma ve que não houve fixação de honorários na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020